Tribunal: TJBA
Processo: 8004580-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004580-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAMO RAMOS DA SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PMBA. EDITAL SAEB 01/2012. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. AFASTAMENTO. PREFACIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. IMPETRANTE QUE POSSUI PROVIMENTO ORIUNDO DO PROCESSO N.º 8006978-43.2017.8.05.0001, GARANTINDO A SUA RECLASSIFICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONVOCAÇÃO NÃO ATINGIDA APÓS CUMPRIMENTO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, em razão da presunção de veracidade da afirmação de insuficiência de meios para custear o processo e por não terem os Impetrados trazidos elementos aptos a infirmar tal assertiva. 2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia, por não possuir ingerência sobre o concurso em comento, por ausência de previsão legal e de regra neste sentido no instrumento convocatório. 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do Secretário da Administração, por ser a autoridade que de forma conjunta ao Comandante Geral da PMBA é responsável pelo provimento dos cargos ofertados no certame. 4. Afasta-se a preliminar de incompetência, pois o polo passivo é composto por Secretário de Estado, hipótese que se subsome ao previsto no art. 92, I, “h”, 8, do RITJBA. 5. Rejeita-se a tese de decadência, pois a Ação Mandamental foi impetrada dentro do prazo de 120 dias contados da ciência sobre a reclassificação do candidato, após determinação proferida em Ação Judicial. 6. Reconhece-se, porém, de ofício, a ausência de interesse processual, desde quando o Autor possui provimento judicial proferido nos autos do processo n.º 8006978-43.2017.8.05.0001, que já lhe garante a reclassificação, o que inclusive foi cumprido pela Administração naqueles autos. 7. O cumprimento da obrigação pelo Estado, nos autos do processo n.º 8006978-43.2017.8.05.0001, acabou por sepultar de forma definitiva o direito que o Impetrante entende como líquido e certo, por não ter ele logrado atingir a classificação necessária para ser convocado, não ostentando, assim, o interesse processual. 8. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA